Tribunal: STF
Processo: Rcl 56147
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



     



Ementa: Direito constitucional e eleitoral. Reclamação. Indeferimento de registro de candidatura. Inelegibilidade. Alegação de violação ao decidido na ADPF 776. 



1. Reclamação contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, em sede de recurso ordinário eleitoral, confirmou o indeferimento do registro de candidatura do reclamante para concorrer ao cargo de governador do Estado de Sergipe na eleição próxima, com fundamento em inelegibilidade reconhecida em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE). 



2. Decisão reclamada que se baseou no acórdão proferido no recurso ordinário na AIJE, que ainda não havia sido publicado quando da propositura da ação de impugnação ao registro de candidatura (AIRC). Alegação de afronta ao decidido na ADPF 776-MC, na qual se suspendeu, para as eleições de 2020, a nova orientação do TSE, que acabava com o efeito suspensivo ope legis do recurso ordinário em relação ao capítulo da inelegibilidade (art. 257, § 2º, do Código Eleitoral).   



3. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. Na ADPF 776-MC, o fundamento para a suspensão da nova orientação do TSE foi, unicamente, o de que se tratava de mudança de jurisprudência, que não poderia valer de imediato, já para as eleições de 2020. A decisão reclamada, por sua vez, indeferiu registro de candidatura para concorrer a cargo de governador nas eleições de 2022.



4. De toda forma, a inelegibilidade do reclamante foi confirmada pelo colegiado do TSE em sessão de 23.06.2022, na qual se determinou o imediato cumprimento da sanção, antes mesmo da propositura da AIRC. Ademais, o referido acórdão já havia sido publicado quando do indeferimento do registro da candidatura do reclamante pelo TRE/SE. Decisão que promove a celeridade e a economia processual, além de evitar a posterior anulação de votos em candidato sabidamente inelegível.



5. Reclamação a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Valmir dos Santos Costa em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, em sede de recurso ordinário eleitoral (autos nº 0600768-03.2022.6.25.0000), confirmou o indeferimento do registro de candidatura do reclamante, com fundamento em inelegibilidade reconhecida em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE).  



     



    2. O reclamante narra que o Ministério Público Eleitoral propôs em seu desfavor Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura (AIRC nº 0600768-03.2022.6.25.0000), “alegando que o candidato estaria inelegível, por força de condenação por abuso do poder econômico referente ao pleito de 2018, aplicando-se o contido no art. 1º, I, ‘d’ da Lei Complementar nº 64/90” (AIJE nº 0601568-70.2018.6.25.0000). Destaca, no entanto, que o julgamento do recurso ordinário, no qual se confirmara a inelegibilidade, ocorreu em 23.06.2022, mas o respectivo acórdão foi publicado em 25.08.2022, quando já finalizado o prazo para a propositura da AIRC.  



     



    3. Sustenta, assim, que a autoridade reclamada, ao julgar o recurso ordinário na AIRC, entendendo que a decisão da AIJE (pela inelegibilidade) tinha aplicação imediata, ainda que interposto recurso ordinário com a atribuição de efeito suspensivo ope legis, contrariou a decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF 776-MC, na qual o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão dos efeitos da nova orientação plenária fixada pelo TSE no julgamento do AgR-RO-EI nº 0608809-63.2018.6.19.000/RJ, impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020.  



     



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada, permitindo-se que o reclamante concorra ao cargo de governador do Estado de Sergipe, no pleito de 02.10.2022, na condição de sub judice. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada, reconhecendo-se a higidez do registro de sua candidatura.  



     



    5. É o relatório. Decido.  



     



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.  



     



    7. Na ADPF 776 (Rel. Min. Gilmar Mendes), invocada na inicial, o Diretório Nacional do Partido Político Progressistas (PP) questionava a nova interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao art. 257, § 2º, do Código Eleitoral no julgamento do AgR-RO-EI nº 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ.  



     



    8. O art. 257, § 2º, do Código Eleitoral estabelece que o “recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo”. No julgamento do AgR-RO-EI nº 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, o TSE, alterando sua jurisprudência, assentou que “o efeito suspensivo do Recurso Ordinário incide automaticamente (ope legis) apenas quanto ao mandamento judicial que declara a cassação de registro, o afastamento de titular ou a perda de mandato eletivo”. Isto é, todos “os demais capítulos da decisão, como uma inelegibilidade (ainda que, por exemplo, acompanhada de uma declaração de perda de mandato eletivo) irradiam plena eficácia, a menos que, com fundamento no art. 26-C, da Lei Complementar n. 64/1991, o recorrente obtenha provimento judicial cautelar em sentido contrário (efeito suspensivo  ope judicis)”.  



     



    9. Ao apreciar o pedido cautelar na referida ADPF, o Min. Gilmar Mendes vislumbrou, “na vertiginosa alteração jurisprudencial: a) possível violação ao art. 16 da Constituição Federal, compreendido como uma garantia do cidadão, não apenas do eleitor, mas também do candidato e dos partidos políticos (ADI nº 939, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 17.12.1993); b) possível desrespeito à garantia de um ‘devido processo legal eleitoral’, expressão originada da interpretação das razões do voto do Ministro Sepúlveda Pertence nos julgamentos das ADIs nº 354 e 2628, consoante também assentei no RE 633.703/MG, decidido sob a sistemática da Repercussão Geral”. Assentou “a relevância do efeito suspensivo ope legis que é inato ao recurso ordinário interposto contra pronunciamento jurisdicional, oriundo de juiz eleitoral ou Tribunal Regional Eleitoral, cujo dispositivo resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo” (cf. Rcl 45.430, Rel. Min. Gilmar Mendes).  



     



    10. Nesses termos, o Relator deferiu parcialmente a medida cautelar pleiteada “para determinar a suspensão dos efeitos da nova orientação plenária fixada pelo TSE, no julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020” (grifei). Resguardou, assim, a interpretação dada ao art. 257, § 2º, do Código Eleitoral que encampa o efeito suspensivo ope legis amplo ao recurso ordinário, com alcance para a inelegibilidade nas eleições de 2020.  



     



    11. A situação dos autos distingue-se da analisada no paradigma invocado. Saliento que, na ADPF 776, o fundamento para a suspensão da nova orientação do TSE - que acabava com efeito suspensivo automático em relação ao capítulo da inelegibilidade - foi o de que se tratava de mudança de jurisprudência, de modo que só poderia valer para as próximas eleições, e não para as do ano 2020. O caso em exame na presente reclamação diz respeito a registro de candidatura para concorrer a cargo de governador nas eleições de 2022, de modo que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à viabilidade da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel.  Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria. 



    12. De toda forma, a inelegibilidade do reclamante foi confirmada pelo colegiado do TSE, nos autos da AIJE-RO, em sessão de 23.06.2022, na qual se determinou o imediato cumprimento da sanção, antes da propositura da AIRC. Ademais, o  respectivo acórdão já havia sido publicado quando do indeferimento do registro da candidatura do reclamante pelo TRE/SE. Nesse cenário, não há equívoco na decisão reclamada, que assinalou ainda, com fundamento na jurisprudência daquela Corte, que a medida se “coaduna com os princípios da economicidade e da celeridade” e que a desconsideração da inelegibilidade “(i) frustraria a expectativa dos eleitores, cujos votos, na verdade, seriam anulados a partir da cassação do diploma do candidato pela inelegibilidade superveniente, e (ii) causaria instabilidade democrática na localidade, haja vista a necessidade de novas eleições”.  



     



    13.   Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



     



    Publique-se, com urgência. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022..



Ministro  LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator